Tribunal: TJDFT
Processo: 0737003-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0737003-78.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HEINZ KUDIESS AGRAVADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por HEINZ KUDIESS com pedido de Efeito Suspensivo Ativo, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília - DF, que, em autos de AÇÃO DE EXECUÇÃO – processo no 0005945-37.2016.8.07.0001 – determinou o prosseguimento da execução, proposta por BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A, em desfavor do agravante, por entender pela ausência de prorrogação do prazo inicial de 180 (cento e oitenta dias), relativo ao processamento da recuperação judicial, que tramita na cidade de Correntina – BA. Pois bem. Em Petição ID no 22376987, o recorrente comunicou a existência de decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Conflito de Competência no 175.339/BA e 176.371/BA, determinando a imediata suspenção dos atos constritivos de bens de titularidade do executado-agravante, no bojo do processo no 0005945-37.2016.8.07.0001, em trâmite no Juízo de Direito da 2a Vara de Execução de Títulos Judiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília – DF, ficando designado o Juízo de Direito da 1a Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais de Correntina – BA, para dirimir, em caráter provisório, as questões urgentes, bem como a respeito dos bem porventura constritos. Em consequência, determinei a imediata suspensão deste feito, até o julgamento do CC no 175.339/BA e 176.371/BA, em trâmite perante o Superior Tribunal de Justiça (ID no 22483573). Pós transcurso do prazo necessário para julgamento de mérito do referido Conflito de Competência, os autos retornaram conclusos. É o relato do necessário. Decido. No julgamento de mérito do Conflito de Competência no 176.371/BA, tendo como suscitados o Juízo de Direito da 1a Vara dos Feitos Relativos as Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais de Correntina – BA, e o Juízo de Direito da 2a Vara de Execuções de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília – DF, o relator do processo, Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, explicou que o Juízo onde se processa a recuperação judicial é competente para julgar todas as causas em que estejam abrangidos bens e interesses da pessoa jurídica em recuperação judicial, incluído aí a autorização para prosseguimento de atos de execução que, de qualquer modo, implique créditos apurados em outros órgãos judiciais. Confira-se trecho do decisum: “ (...) Com efeito, o entendimento da Segunda Seção do STJ é assente no sentido de ser o Juízo onde se processa a recuperação judicial o competente para julgar as causas em que estejam envolvidos interesses e bens da recuperanda, inclusive para o prosseguimento dos atos de execução que envolvam créditos apurados em outros órgãos judiciais (AgInt nos EDcl no CC 166.957/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em 1o/6/2021, DJe 4/6/2021). No mesmo sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MONTANTE APURADO POSTERIORMENTE PELA ANEEL. CLASSIFICAÇÃO DO CRÉDITO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 1. O Juízo onde se processa a Recuperação Judicial é o competente para avaliar o caráter concursal ou extraconcursal do crédito objeto de ação de execução proposta em juízo diverso. 2. Os valores quantificados em procedimento administrativo perante órgão regulador da atividade econômica da empresa, geralmente derivados de obrigações anteriores à data do pedido de recuperação judicial, quando objeto de liquidação, devem ser recebidos dentro do procedimento recuperatório em igualdade com todos aqueles oriundos de credores da mesma espécie. 3. Com a edição da Lei n. 11.101, de 2005, respeitadas as especificidades da falência e da recuperação judicial, é competente o respectivo Juízo para prosseguimento dos atos de execução, tais como alienação de ativos e pagamento de credores, que envolvam créditos apurados em outros órgãos, ainda que tenha ocorrido a constrição de bens do devedor. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg nos EDcl no CC 136.508/PA, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/08/2015, DJe 20/08/2015) AGRAVO REGIMENTAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. MEDIDAS DE CONSTRIÇÃO E DE VENDA DE BENS INTEGRANTES DO PATRIMÔNIO DA EMPRESA. COMPETÊNCIA. JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRECEDENTES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. IMPROVIMENTO. 1.- A controvérsia posta nos autos encontra-se pacificada no âmbito da Segunda Seção desta Corte, no sentido de que compete ao Juízo da recuperação judicial tomar todas as medidas de constrição e de venda de bens integrantes do patrimônio da empresa sujeitos ao plano de recuperação judicial, uma vez aprovado o referido plano. 2.- O agravo não trouxe nenhum argumento novo capaz de modificar o decidido, que se mantém por seus próprios fundamentos. 3.- Agravo Regimental improvido. (AgRg no CC n. 130.363/SP, Relator o Ministro Sidnei Beneti, DJe de 13/11/2013) Enfatiza-se, outrossim, que, "ainda que o crédito exequendo tenha sido constituído depois do deferimento do pedido de recuperação judicial (crédito extraconcursal), a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, também nesse caso, o controle dos atos de constrição patrimonial deve prosseguir no Juízo da recuperação" (AgInt no CC 166.811/MA, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 12/2/2020, DJe 18/2/2020) Na mesma senda, confiram-se (sem grifo no original): AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÕES INDIVIDUAIS. LEI N. 11.101/05. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICOTELEOLÓGICA DOS SEUS DISPOSITIVOS. NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. EXTRACONCURSALIDADE DO CRÉDITO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO RECUPERACIONAL. PRECEDENTES DA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (AgInt nos EDcl no CC 163.877/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 03/12/2019, DJe 06/12/2019) PROCESSUAL CIVIL E COMERCIAL. AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA RECUPERAÇÃO. CRÉDITOS GARANTIDOS POR AVAL INCLUÍDOS NO PLANO DE RECUPERAÇÃO HOMOLOGADO. EXCLUSÃO DO PROCEDIMENTO RECUPERACIONAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. A jurisprudência do STJ admite conflito positivo de competência entre o juízo universal e aquele que processa execução individual objetivando efetivar crédito constante do plano de recuperação judicial, pois, "aprovado e homologado o plano de recuperação judicial da sociedade empresária, os créditos serão satisfeitos de acordo com as condições ali estipuladas. Dessa forma, mostra-se incabível o prosseguimento das execuções individuais" (CC 108.141/SP, Relator Ministro FERNANDO GONÇALVES, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/2/2010, DJe 26/2/2010). 2. Ao juízo universal compete a análise do caráter extraconcursal de créditos constantes do plano de recuperação judicial, bem como da essencialidade dos bens pretendidos pelo exequente. 3. Cabe ao STJ, neste incidente, apenas decidir qual dos juízos em conflito é competente para deliberar acerca dos referidos temas. Precedente: CC 153.473/PR, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Relator p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/05/2018, DJe 26/06/2018. 4. Sentindo-se prejudicada pela decisão homologatória ou vislumbrando irregularidade na feitura plano de recuperação, bem como entendendo haver descumprimento do plano pela devedora, deve a parte credora suscitar essas questões no momento oportuno, por meio das vias recursais cabíveis, pois o âmbito cognitivo do conflito de competência permite apenas a declaração do juízo competente para decidir determinado tema, sendo inadequado seu uso como sucedâneo recursal, a fim de aferir a correção de decisões proferidas nas demandas que originaram o incidente (AgRg no CC 131.891/SP, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/9/2014, DJe 12/9/2014). 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no CC 160.264/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/05/2019, DJe 20/05/2019) Há de se reconhecer, assim, a caracterização do conflito, a prevalecer a competência do Juízo recuperacional. Saliente-se, em arremate, que, no AREsp n. 1.903.513/BA decidido por esta relatoria e transitado em julgado em 14/12/2021, foi reconhecida a submissão da pessoa natural ora suscitante ao processo de soerguimento (autuado sob o n. 8000715-82.2017.8.05.0069 na origem), assim como anteriormente deferido pelo Juízo de Direito de Correntina - BA, tendo sido, desse modo, reformado o acórdão que tinha indeferido o pedido. Aliás, por ocasião do julgamento do AREsp n. 1.903.513/BA, ficou determinada, ainda, a submissão ao processo de soerguimento de todos os créditos devidos pelo suscitante anteriores ao pedido de recuperação judicial. Inclusive, o julgamento do referido agravo em recurso especial acarretou a prejudicialidade do REsp 1.840.852/BA, que tem relação com o conflito de competência em voga. Tais fatos só corroboram a existência de decisões conflitantes, a demandar a fixação da competência do Juízo da recuperação judicial. Ante o exposto, conheço do presente conflito e declaro a competência do Juízo de Direito da 1a Vara dos Feitos Relativos as Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais de Correntina - BA para deliberar sobre atos constritivos exarados no bojo da Execução n. 0005945-37.2016.8.07.0001 (em desfavor das pessoas naturais também submetidas ao processo de recuperação judicial), em curso perante o Juízo de Direito da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília - DF. (...)” Em sendo assim, declarou competente o Juízo de Direito da 1a Vara dos Feitos Relativos as Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais de Correntina – BA para deliberar sobre atos constritivos exarados no bojo da Execução no 0005945-37.2016.8.07.0001, em curso perante o Juízo de Direito da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília – DF. Nesse contexto, mostra-se desnecessário dar seguimento ao presente recurso, uma vez que o interesse do recorrente era, tão somente, suspender o curso da execução até que o pedido de prorrogação da Recuperação Judicial (processo no 8000715-82.2017.8.05.0069) fosse analisado pelo Juízo da Recuperação. Com efeito, não há, nos presentes autos, notícia de análise e decisão acerca do pedido de prorrogação da Recuperação Judicial pelo Juízo Natural (Universal). No entanto, a partir de agora, toda e qualquer medida expropriatória deve ser anuída por aquele Juízo da 1a Vara dos Feitos Relativos as Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais de Correntina – BA, conforme decisão do STJ. E, tal situação já foi compreendida pelo Juízo de Direito da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília – DF, como indica a decisão interlocutória ID no 12494950 - processo no 0005945-37.2016.8.07.0001, proferida em 18.05.2022. Confira-se: “Conforme consignado na decisão precedente, foi declarada a competência do Juízo de Direito da 1a Vara dos Feitos Relativos as Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais de Correntina - BA para deliberar sobre atos constritivos exarados no bojo desta Execução n. 0005945-37.2016.8.07.0001, conforme documento de ID 115665178. Nesse passo, oficie-se ao Juízo da 1a Vara dos Feitos Relativos as Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais de Correntina - BA, relativamente ao processo n. 8000715-82.2017.8.05.0069, informando o bloqueio judicial, via SISBAJUD, da quantia de R$ 9.070,71 do executado HEINZ KUDIESS (ID 78957302), e solicitando que delibere sobre a constrição em questão, esclarecendo, inclusive, se os aludidos numerários deverão ser transferidos para conta judicial vinculada ao aludido juízo. Confiro à presente FORÇA DE OFÍCIO, que deverá ser encaminhada juntamente com cópia dos documentos de ID`s 115665178 e 78957302.” Em sendo assim, e, com base no art. 87, inciso XIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, JULGO PREJUDICADO o presente agravo interno e de instrumento, interposto por HEINZ KUDIESS, ante a notória perda do objeto. Brasília, 16 de setembro de 2022 15:16:01. Desembargador Gilberto Pereira Relator